Tribunal: TJDFT
Processo: 0705970-53.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705970-53.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO JOSE DA SILVA, EBAZAR.COM.BR. LTDA, MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA. RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA, MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA., FRANCISCO JOSE DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Por intermédio da decisão de ID 53243710, determinei a intimação do recorrente Francisco José da Silva para que comprovasse a alegada situação de hipossuficiência. Ao ID 53265686, o recorrente anexou a declaração de hipossuficiência atual, carteira de trabalho com última anotação de 02/10/2007, declaração de isenção de imposto de renda, e extrato bancário dos últimos 90 dias. Contudo, entendo que a suposta miserabilidade jurídica ainda não se encontra suficientemente comprovada, sobretudo diante da movimentação bancária apresentada, e os gastos realizados pelo recorrente no ano de 2022. Isso posto, intime-se o recorrente Francisco Jose da Silva para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente extratos bancários detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que possuir, bem como declaração de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. I. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito